Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705324-87.2021.8.07.0012 RECORRENTE: SONIA MARIA RODRIGUES PALAZZO RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. POSSE INDIRETA ANTERIOR. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO NAO PROVIDA. 1. A ausência de formulação de pedido indenizatório por meio de reconvenção impede a análise desta pretensão pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O contrato de doação é espécie de contrato solene, o que impossibilita a doação de bem imóvel na modalidade verbal (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil). 3. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. Presume-se que o tempo do contrato de comodato verbal será aquele necessário para o comodatário utilizar a coisa para a finalidade acordada no caso de ser por tempo indeterminado. 4. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem. 5. Impõe-se a reintegração de posse ao comodante quando houver a comprovação da posse indireta do imóvel e o esbulho, haja vista o desatendimento da desocupação voluntária requerida pelo comodante por meio de notificação extrajudicial. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal suspostamente violado, sustenta a validade do negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009